Tribunal: CARF
Processo: 13731.000110/2007-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13731.000110/2007-43 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.381 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
MARIO GUILHERME GONCALVES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansono Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 190/198) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 172/180), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
O processo refere-se a auto de infração de e-fls. 6/18 lavrado em face do
contribuinte acima identificado, em decorrência de procedimento interno de revisão de
Declaração Anual de Ajuste de Imposto de Renda Pessoa Física relativo ao exercício 2003, ano-
calendário 2002, por meio do qual foi exigido crédito tributário apurado no valor de R$ 7.301,57,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13731.000110/2007-43
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.381 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13731.000110/2007-43

sendo imposto suplementar apurado no valor de R$ 3.099,80, juros de mora no valor de R$
1.876,92 e multa de oficio no valor de R$ 2.324,85.
De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, e-fls. 8,
a autoridade fiscal procedeu ao lançamento das seguintes infrações na notificação fiscal em
exame:
 Dedução Indevida com Dependente – glosa no valor de R$ 1.272,00,
referente à filha Carolina Pereira Gonçalves por falta de comprovação da
condição de universitária;
 Dedução Indevida de Despesas Médicas — glosa no valor de R$ 10.000,00,
referentes aos profissionais Silvia Martins e Rafael Martins por falta de
identificação dos profissionais médicos e dos serviços prestados.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação apresentando
a Declaração da Universidade Federal do Rio de Janeiro para comprovar a condição de
universitária da filha Carolina, bem como os comprovantes de despesas médicas.
A 4a Turma da DRJ/BSA julgou procedente em parte a impugnação assim
concluindo:
Pelo exposto e tudo mais que consta dos autos, VOTO pela procedência
em parte do lançamento, para restabelecer a dedução com dependente
no valor de R$ 1.272,00 e manter a glosa da dedução das despesas
médicas no valor de R$ 10.000,00 e , por conseguinte, apurar imposto
suplementar de R$ 2.750,00, conforme demonstrativo abaixo, a ser
acrescido de multa de oficio de 75% e juros de mora, de acordo corn a
legislação regente.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
GLOSA DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES.
Comprovada a dependência para fins do imposto de renda,
restabelece-se o valor relativo aos dependentes informados na
declaração de ajuste.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação por documentação hábil e idônea dos
valores informados a titulo de dedução de despesas médicas na
Declaração do Imposto de Renda importa na manutenção da glosa.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, combatendo a glosa
de dedução de despesas médicas, apresentando recibos e declarações de ratificação dos
profissionais: Rafael de Castro Martins e Silvia Maria de Castro Martins.
Requer, o arquivamento do auto de infração e o restabelecimento dos dados da
Declaração original.
É o relatório. Passo ao voto.

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.381 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13731.000110/2007-43

Voto
Conselheiro Virgílio Cansono Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 04/09/2009 (e-fls. 188); Recurso Voluntário
protocolado em 01/10/2009 (e-fl. 190), assinado pelo próprio contribuinte.
Responde o contribuinte nestes autos, pelas seguintes infrações:
a) Dedução Indevida com Dependentes;
b) Dedução Indevida de Despesas Médicas.
A r. decisão revisanda, julgou procedente em parte a impugnação, restabelecendo
a dedução com a dependente Carolina Pereira Gonçalves e mantendo a glosa de despesas
médicas.
Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio, juntando documentos.
Relativamente às deduções de despesas médicas, o contribuinte carreia aos autos
(e-fls. 200/224), recibos e declarações dos profissionais, para comprovar o dispêndio com
despesas médicas.
A controvérsia posta nestes autos, está em saber, se recibos acompanhados por
declaração dos profissionais prestadores de serviços médicos, são suficientes para o contribuinte
fazer a dedução destas despesas.
As provas apresentadas pelo recorrente estão nos autos, ou seja, recibos e
declarações.
Pois bem, este relator tem decidido casos semelhantes com o seguinte
fundamento.
Restabelece-se a dedução de despesas médicas estribadas em recibos firmados por
profissional, que confirma a autenticidade destes e a efetiva prestação dos serviços por meio de
declaração apresentada pelo contribuinte, se nada mais há nos autos que desabone tais
documentos.
Assim nesta quadra de entendimento, razão assiste ao recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansono Gil

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.381 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13731.000110/2007-43

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital